Tribunal: TJSP
Processo: 0010774-39.2008.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Apelação - Novo julgamento ante o determinando na V. Decisão do E. Superior Tribunal de Justiça que determinou o conhecimento do recurso adesivo - Execução – Embargos – Ação fundada em contrato de financiamento e respectivos aditivos – Título dotado de eficácia executiva - Artigo 585, inciso II, atual 784, inciso III, do CPC – Fundamentação dos embargos insuficiente para desconstituir a

Ementa:
Apelação - Novo julgamento ante o determinando na V. Decisão do E. Superior Tribunal de Justiça que determinou o conhecimento do recurso adesivo - Execução – Embargos – Ação fundada em contrato de financiamento e respectivos aditivos – Título dotado de eficácia executiva - Artigo 585, inciso II, atual 784, inciso III, do CPC – Fundamentação dos embargos insuficiente para desconstituir a força executiva do título – Sentença reformada – Recurso adesivo provido para julgar improcedentes em embargos, prejudicada a apelação tirada pelos embargantes.